Tribunal: TJDFT
Processo: 0733829-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733829-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO WILSON VIEIRA SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor ANTONIO WILSON VIEIRA SANTANA (ID 74483942), em face da sentença de ID 74483940, mantida no julgamento dos embargos de declaração (ID 74483940), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília /DF, nos autos da ação indenizatória, ajuizada contra o Réu BANCO DO BRASIL S/A, que julgou improcedente o pleito autoral. Adoto, como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida (ID 74483940): Cuida-se de ação sob rito comum ajuizada por ANTONIO WILSON VIEIRA SANTANA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Aponta que o requerido deixou de gerir adequada sua conta PASEP ao não aplicar corretamente a atualização devida e movimentar os valores de forma indevida. Pede a condenação ao pagamento da indenização que indica. Inicialmente distribuída para a Justiça Federal, Decisão posterior excluiu a União do feito. Contestação do BB, ID 207412140. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça, o valor da causa e suscitou questões preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência, além de prejudicial de prescrição. No mérito, disse que geriu de forma correta os recursos e que os cálculos da parte autora estão errados. Réplica ID 207413518. Decisão posterior determinou realização de perícia. O Laudo Pericial veio aos autos no ID 232321721. As partes tiveram oportunidade de se manifestar. Apelante, em suas razões recursais (ID 74483942), aduz que: (1) o Banco do Brasil é responsável pela má gestão das contas PASEP, conforme entendimento do STJ no Tema 1.150 (REsp 1.895.936 e 1.951.931/DF); (2) o PASEP tem natureza estatutária, e não contratual, sendo indevida qualquer forma de atualização não prevista em lei; (3) solicitou extratos individualizados desde o início do vínculo, mas o banco não os apresentou; (4) o Juízo de origem considerou válidos documentos parciais e cálculos unilaterais do banco, invertendo indevidamente o ônus da prova; (5) prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do Código Civil), e não o quinquenal do Decreto-Lei 20.910/1932; (6) o termo inicial da prescrição é o momento da ciência do déficit, não a data do último depósito; (7) segundo o STJ (Tema 1.300), cabe ao banco comprovar os lançamentos a débito nas contas PASEP; (8) o laudo judicial baseou-se exclusivamente em dados fornecidos pelo banco, sem exigir extratos detalhados, o que compromete a transparência e confiabilidade da perícia, impedindo o controle efetivo sobre os índices aplicados e possíveis falhas na gestão. Pede o conhecimento e o provimento deste recurso para que a sentença seja reformada para que seus pedidos sejam julgados procedentes. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista que lhe foi garantida a gratuidade de justiça. O Apelado, em suas contrarrazões (ID 73737888), preliminarmente: (1) a atualização monetária e os juros aplicados seguiram os índices legais (ORTN, OTN, LBC, IPC, BTN, TR e TJLP); (2) os juros de 3% ao ano foram aplicados conforme previsto na legislação; (3) o perito judicial constatou que os cálculos do Autor não seguiram os critérios legais do programa PASEP, visto que foram ignorados elementos como atualização monetária, juros, resultado líquido adicional e reserva para ajuste de cotas; (4) a relação jurídica entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (5) o Banco do Brasil atua como mero gestor, sem discricionariedade nos cálculos, que são definidos pelo Conselho Diretor do PASEP; (6) o banco apenas credita os valores definidos pelo Conselho Diretor; (7) não há prova de erro nos lançamentos ou de prejuízo sofrido pelo Autor; (8) o laudo foi elaborado por profissional técnico imparcial e está em conformidade com a legislação; (9) a ausência de microfilmagem ou extratos originais não invalida a perícia, pois os documentos digitalizados são suficientes; (10) o TJDFT já decidiu que não há responsabilidade do banco por diferenças nos valores das contas PASEP, desde que os critérios legais tenham sido seguidos. Requer o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. O STJ, em análise ao REsp 2.162.222/PE, referente ao Tema no 1.300 proferiu acórdão de relatoria da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nos seguintes termos: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (grifo nosso). A questão submetida a julgamento consiste em “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” A Turma determinou a “Suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15.” Observa-se que o caso ora em análise se amolda à tese tratada no Tema no 1.300 do STJ. A controvérsia recursal consiste em analisar a preliminar de cerceamento de defesa; no mérito, alegada irregularidade na gestão de conta vinculada ao PASEP e valores a serem indenizados a título de danos materiais e morais. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema no 1.300, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador